Tribunal: TJSP
Processo: 1009134-72.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelos de ambas as partes. Inadimplemento incontroverso do consumidor. Suspensão do fornecimento que constitui exercício regular de direito. Restabelecimento do serviço poucos dias após a quitação do débito. Alegação de extrapolação do prazo regulamentar.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelos de ambas as partes. Inadimplemento incontroverso do consumidor. Suspensão do fornecimento que constitui exercício regular de direito. Restabelecimento do serviço poucos dias após a quitação do débito. Alegação de extrapolação do prazo regulamentar. Irrelevância, no caso concreto. Prazo administrativo que não implica, por si só, dever de indenizar. Necessidade de demonstração de dano e nexo causal, mesmo à luz da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC c.c. arts. 186 e 927 do CC). Dano moral não configurado. Ausência de circunstância excepcional ou de prova de repercussão concreta na esfera íntima da autora. Mero inadimplemento contratual seguido de intercorrência administrativa que não enseja compensação extrapatrimonial. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.